Tribunal: STF
Processo: ADI 7229
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Acre. Polícia Penal. Transformação de cargos. 



    1  Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto normas constitucionais do Estado do Acre que alteraram o regime jurídico da carreira de Policial Penal.



    2. A pretexto de promover reestruturação na carreira, tais normas tornaram viável a investidura de Motoristas Penitenciários em cargos de Policial Penal. Por serem carreiras com atribuições e exigências para provimento distintas, há violação ao art. 37, II, da Constituição.



    3. Ação direta cujo pedido se julga procedente. Tese: A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.